Tribunal: TJDFT
Processo: 0002774-69.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas. Aplicação substitutiva da pena do crime de importunação sexual.

1 – As declarações firmes e coesas das vítimas – crianças – de que o réu cometeu abuso sexual contra elas, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.

2 – O c. STF decidiu que atos libidinosos cometidos contra criança não podem ser considerados simples importunação sexual (art. 215-A do CP), merecendo a punição pelo tipo do art. 217-A do CP, pois cometidos com abuso de confiança, contra menor de 14 anos, cuja presunção de violência é absoluta (HC 134591/SP, DJe-274 Divulg 10.12.2019, Public 11.12.2019).

3 - Diante de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual das vítimas (crianças) -- toques nos seios, vagina, beijo na boca, colocar a mão de uma delas no pênis do acusado e movimentar o órgão sexual entre as nádegas da outra --, não se aplica a pena do crime de importunação sexual (art. 215-A), ao fundamento de que a sanção do crime de estupro de vulnerável é desproporcional, pena de se conferir proteção insuficiente ao bem jurídico.

4 – Apelação não provida.